Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PROVAS QUE APONTAM PARA RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. ARTIGO 34 DO CTB. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA E PRESUMIDA DA RECORRIDA NÃO CONFIGURADA. ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO CONTRAPOSTO. REJEITADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la a pagar à autora R$ 3.250,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do orçamento (01.08.2022); bem como, julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões, suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a ausência do dever de indenizar, ausência de ato ilícito e inexistência de nexo de causalidade. Ademais, alega culpa exclusiva e presumida da recorrida. Pede que seja reconhecido o cerceamento de defesa ao recorrente, requer a reforma da sentença e procedência do pedido contraposto. Contrarrazões apresentadas de ID 51293968.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois o recorrente anexou aos autos documento que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. Em primeiro lugar, é válido ressaltar que a decisão que concede gratuidade de justiça em 1o grau é um juízo provisório, sujeito a reapreciação quando o processo é encaminhado para as Turmas Recursais, visto que nos Juizados Especiais não há incidência de custas em 1o grau de jurisdição. Ademais, esta decisão pode ser revogada a qualquer tempo, nos termos do parágrafo único do art. 100 do CPC.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Não merece prosperar a alegação do recorrente no sentido que não fora oportunizada pelo Juízo de origem a devida manifestação necessária para preservar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, referente a réplica a contestação apresentada pela autora, que reprisam os mesmos fatos e argumentos expostos na exordial, mas anexando nos autos novos documentos (ID 51293956), fotos que supostamente comprovariam que a dinâmica do acidente acontecera da falaciosa forma como sustenta. Todavia, estas novas fotografias são inteiramente compatíveis com as apresentadas na inicial, de modo que não há que se falar em inovação, pois, as fotos apresentadas na inicial foram repetidas na réplica, oportunidade em que o réu deveria ter rebatido na própria contestação. Assim, não há falar em cerceamento de defesa tampouco em violação ao contraditório e ampla defesa. Preliminar rejeitada.
5. Analisando a síntese dos fatos, narrou a recorrida que trafegava pela BR020 quando, na altura do Condomínio Asa Branca, o veículo do recorrente teria saído de imóvel lindeiro, adentrando à sua frente (ID 51292324) e causado a colisão. O recorrente, por outro lado, alegou que a recorrida estava em alta velocidade e falando ao celular, quando realizou manobra de ultrapassagem, vindo a colidir com a traseira do veículo do requerido. Sustentou assim, a existência de presunção de culpa em razão de colisão traseira.
6. Da análise das alegações e do contexto probatório delineado nos autos, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade pelo acidente ao recorrente. Isso porque, o art. 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade. Aliás, tal como assinalado pelo Juízo de origem, “(...)Embora não haja provas conclusivas sobre a dinâmica do acidente, em face da ausência de testemunha processualmente idônea, não considero que se possa aplicar a tese sustentada pelo réu, haja vista que as fotos trazidas pela autora no ID 164733806 não demonstram uma colisão traseira em si, mas colisão lateral traseira, ou seja, o veículo da requerente atingiu a ponta esquerda do para-choque traseiro, o que afasta a pretendida presunção(...)”. Desta forma, não há o que se discutir em relação a culpa exclusiva e presumida da recorrida, tampouco quanto ausência de ato ilícito e nexo de causalidade.
7. Ademais, o recorrente defende no presente recurso que a recorrida pede o conserto integral do veículo de forma particular e em oficina de sua própria escolha, não pedindo o pagamento sobre a franquia e agindo de má-fé. Todavia, é importante destacar que em casos em que a vítima do acidente possui seguro, essa não está obrigada a contactar o seguro, consequentemente acionando a franquia do veículo, podendo a mesma apresentar orçamentos para pleitear os prejuízos sofridos. Portanto, deve o recorrente arcar com a indenização relativa ao pagamento de R$ 3.250,00 (três mil e duzentos e cinquenta reais), referente ao menor orçamento apresentado pela recorrida nos autos, visto que é reconhecido como o verdadeiro causador da colisão entre os veículos.
8. Com relação ao pedido contraposto, razão não assiste ao recorrente. Uma vez comprovados o ato ilícito e seu nexo de causalidade com o dano sofrido pela recorrida, além da culpa do recorrente, deve este último responder pelos prejuízos causados, na forma dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Outrossim, salienta-se que o próprio réu reconheceu em sua defesa que se prontificou a ajudar com o pagamento da franquia do seguro da recorrida. Sob este viés, é considerável que nenhuma pessoa oferece o pagamento de prejuízos causados por uma colisão quando não reconhece sua própria culpa no resultado danoso, mesmo que o pagamento se dê apenas da franquia do seguro, sobretudo de uma colisão traseira. Portanto, a conduta deve ser analisada como hipótese de nemo venire contra factum proprium (ninguém pode se opor a ato a que ele próprio deu causa), dando-se assim, procedência do pedido inicial, sendo julgado improcedente o pedido contraposto.
9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.